Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-38.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Tentativa. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, no regime semiaberto, e 13 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se é possível afastar a causa de aumento referente ao emprego de arma branca; (ii) se é caso de reconhecer a tentativa.
III. Razões de decidir
3. O emprego de barra de ferro no crime de roubo, mantida sob a camisa para simular arma de fogo, sem ameaça de agressão com o objeto, não justifica a causa de aumento do emprego de arma branca.
4. O roubo se consuma com a inversão da posse dos bens subtraídos, atuando o agente mediante violência ou grave ameaça, mesmo por período curto e após perseguição imediata do criminoso, ainda que haja a recuperação da coisa, sendo prescindível que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada (STJ, súmula n. 582). Se o réu recebeu o dinheiro exigido, guardou-o em sacola e fugiu, sendo contido logo em seguida por funcionários, fora do estabelecimento, o roubo se consumou.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: arts. 14, II, e 157, § 2o, VII, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 582.